Tribunal: TJMT
Processo: 1001777-20.2021.8.11.0055
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVELIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL NA FASE DE CONHECIMENTO. AVISO DE RECEBIMENTO COM ENDEREÇO IDÊNTICO AO DO CONTRATO. CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ENUNCIADO 5/FONAJE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA RESOLVIDA EM SEDE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 503, 505 E 508 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Denota-se dos autos, que o endereço indicado para citação de Executado é o mesmo que consta no contrato (id. 205145777). 2- A citação por aviso de recebimento possui validade nos Juizados Especiais, consoante Enunciado 5/FONAJE. 3- Em sede de embargos à execução não se pode rediscutir o mérito da causa principal, sob pena de afronta a coisa julgada e ao disposto nos arts. 503, 505 e 508 do CPC. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001777-20.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDEMIR ALVES DA CRUZ - CPF: 038.788.045-39 (RECORRIDO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), AGIVAN FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 10.748.917/0001-22 (RECORRENTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024